Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-07.2022.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-07.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA MACIEL DA SILVA - CPF: 049.760.731-06 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO – INDEVIDO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 314, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo, sob pena de violação ao art. 314, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VANESSA MACIEL DA SILVA
contra a sentença de ID 190941307 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO de nº
1002386-07.2022
.8.11.0010, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
julgou improcedente a demanda. Condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária à recorrente.

A apelante em suas razões de ID 190941310 informa que possui débito junto à apelada no montante de R$54.605,83 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e oitenta e três centavos).

Discorre sobre o superendividamento e ditames do CDC, bem como defende a possibilidade do parcelamento da sua dívida junto à apelada em parcelas mensais sucessivas no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a inicial, permitindo o parcelamento da dívida pleiteado.

Contrarrazões no ID 190941313 por meio das quais, a recurrida pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem maiores delonga, tenho que o recurso não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente demanda em face da instituição de ensino ré em razão de ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), o qual fez uso até a sua transferência para a Uniasselvi. Informou que após sua transferência, a UNIC passou a cobrar os valores retroativos, referente aos descontos obtidos durante o período estudado. Reconhece a sua obrigação no valor de R$53.153,00 (cinquenta e três mil e cento e cinquenta e três reais), todavia, afirma a impossibilidade de pagamento do montante da maneira cobrada, eis que afeta sua subsistência. Assim, avoca a aplicação da Lei do Superendividamento, ante a impossibilidade de pagar o valor mensal condizente com o prazo de 05 anos.

O Juízo
a quo
, ao analisar os argumentos da parte recorrente, julgou improcedente a demanda, fato que a motivou recorrer sob os mesmos fundamentos.

Pois bem.

As regras do Direito Civil conduzem à interpretação de que a aceitação do credor é condição indispensável ao parcelamento, não podendo ser obrigado a receber seu direito de forma diversa da pactuada.

Portanto, o devedor não poderá exigir que o credor receba por partes um débito que, por convenção, deve ser pago por inteiro, ou seja, o credor não está obrigado a receber parceladamente aquilo que combinou receber por inteiro.

Mesmo que a prestação seja divisível, não se admitirá pagamento parcelado de dívida exigível por inteiro conforme fixa o artigo 314 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

Assim o princípio da indivisibilidade do objeto do pagamento, a solução parcial acarretaria uma desconformidade entre o débito e a prestação, ainda que o conjunto das parcelas pagas corresponda à totalidade, pois se não há consentimento do credor, ninguém poderá forçá-lo a aceitar o fracionamento da obrigação, nem mesmo o Poder Judiciário.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO. INDEVIDO ART. 314, DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO DESPROVIDO.

Indevido compelir o credor a receber de forma não ajustada ainda que o objeto da prestação seja divisível. Inteligência do art. 314, do Código Civil.

Eventual pagamento parcelado do débito pressupõe previsão contratual ou consenso posterior entre as partes, tornando indevido ao Judiciário compelir o credor a aceitar o parcelamento da obrigação.

Apelação desprovida
.”

(TJAC; AC 0716154-16.2021.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 19/10/2022; Pág. 8) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. P
ARCELAMENTO DO DÉBITO. DIREITO SUBJETIVO DO CREDOR. ART. 314 DO CÓD. CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1002757-71.2022.8.26.0068; Ac. 16117651; Barueri; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 04/10/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 2111) (grifo nosso)

Portanto, é facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo, sob pena de violação ao art. 314, do CC, motivo pelo qual a pretensão da autora, ora recorrente, deve ser indeferida, mantendo-se a sentença combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários recursais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o qual mantenho suspenso em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024